Tribunal: TJBA
Processo: 8051033-98.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051033-98.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALDECI DE FRANCA MAGALHAES Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. RELAÇÃO DE CONEXÃO E CONTINÊNCIA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado da Bahia, reconheceu a existência de litispendência em relação ao processo n.º 8098650-88.2024.8.05.0001 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A parte autora sustenta que as demandas possuem pedidos distintos, pois a ação anteriormente ajuizada tem por objeto a implantação do piso nacional do magistério, enquanto a presente demanda busca o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do descumprimento do título coletivo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a presente demanda e o processo n.º 8098650-88.2024.8.05.0001, ou se a relação existente entre as ações configura hipótese de conexão ou continência, a exigir a reunião dos processos para julgamento conjunto. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 337, §§ 1.º a 3.º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige a tríplice identidade entre as demandas, consistente na coincidência de partes, causa de pedir e pedido. 5. No caso concreto, verifica-se identidade quanto às partes e à causa de pedir, ambas fundadas no título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito à implementação do piso nacional do magistério. 6. Todavia, não há identidade plena quanto aos pedidos, pois a ação anteriormente ajuizada busca a implantação do piso salarial e as diferenças decorrentes do eventual descumprimento da obrigação a partir da execução individual, enquanto a presente demanda objetiva a apuração e o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas referentes ao período compreendido entre 2019 e a efetiva implementação do piso. 7. Ausente a identidade integral entre os pedidos, não se configura litispendência, evidenciando-se, contudo, relação de conexão entre as demandas, nos termos do art. 55 do CPC, por possuírem causa de pedir comum. 8. Verifica-se ainda hipótese de continência, nos termos do art. 56 do CPC, uma vez que a pretensão deduzida na presente ação abrange período temporal mais amplo, englobando parcela das diferenças discutidas na demanda anteriormente proposta. 9. Nessa hipótese, mostra-se inadequada a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo prevalecer a regra processual que determina a reunião dos processos para julgamento conjunto, em observância aos princípios da economia processual e da prevenção do juízo que primeiro recebeu a demanda. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da litispendência e determinar a reunião dos processos, com remessa dos autos ao Juízo de Direito da 5.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, prevento em razão da anterior distribuição da primeira ação. Tese de julgamento: “1. A configuração da litispendência exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2. A ausência de identidade plena entre os pedidos afasta a litispendência, ainda que as demandas possuam origem no mesmo título judicial coletivo. 3. Havendo conexão ou continência entre as ações, impõe-se a reunião dos processos perante o juízo prevento para julgamento conjunto.” Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8051033-98.2025.8.05.0001 tendo como apelante o ALDECI DE FRANCA MAGALHAES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22